Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-82.2020.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-82.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 346.075.871-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC) – TERMO INICIAL - DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. (Precedente: STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019).

“O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”
. (Precedente: STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
João Alves de Oliveira
,
objetivando a reforma da sentença que declarou a prescrição da pretensão do autor, e julgou extinta a ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco BMG S/A
, condenando o autor em custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), suspensa, no entanto, a exigibilidade, ante da concessão da gratuidade da justiça.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que o termo inicial da prescrição é a data da ciência do dano e a extensão de suas consequências, e não a data do último desconto, como salientou o juízo
a quo
, razão pela qual pede o provimento do recurso, para o fim de afastar a prescrição.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 60073581).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação em 06/03/2020, objetivando a declaração de nulidade do contrato n. 215838497, entabulado em 28/05/2011, para pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 18,65 (dezoito reais e sessenta e cinco centavos), contudo, o contrato foi renegociado e teve seu último desconto efetivado em 28/11/2012.

Sobreveio sentença de extinção da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco BMG S/A
, em razão da prescrição da pretensão do autor, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“[...] Nessa toada, como o primeiro desconto ocorreu em 24 de maio de 2011 e o último em 28 de novembro de 2012 (Id: 29961547), e o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 6 de março de 2020, é certo que a pretensão de reparação por conta do desconto de todas as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontra-se fulminada pela prescrição.

Isto posto, com fulcro no art. 27 da Lei nº. 8.078/1990, DECLARO a prescrição da pretensão do autor e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.”
(ID. 60073575)

Em sede recursal, o apelante defende que o termo inicial da prescrição é a data da ciência do dano e a extensão de suas consequências, e não a data do último desconto, como salientou o juízo
a quo
, razão pela qual pede o provimento do recurso, para o fim de afastar a prescrição.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento, porque
o art. 27 do CDC dispõe que
prescreve
“em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono de que o prazo é quinquenal nas ações em que se pretende a repetição do indébito sob alegação de fraude praticada por terceiro que contratou empréstimo em seu nome, hipótese que configura defeito na prestação do serviço bancário, daí porque a incidência do prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1478001/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/08/2019 - DJe 21/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 19/09/2019 - DJe 24/09/2019) (destaquei)

Outrossim, em recentíssimo julgado, o STJ ratificou o posicionamento adotado, no sentido de que, cuidando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, o prazo prescricional dever ser contado a partir da data da lesão, ou seja, do último desconto da prestação, cuja contratação se alega indevida, que no caso, foi o dia 28/11/2012.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3.
O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado.
Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020) (destaquei)

Confira-se, ainda, no mesmo sentido: STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.407.644/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/8/2019 - DJe 21/8/2019; STJ - Terceira Turma -AgInt no AREsp 1423670/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 01/07/2019 - DJe 02/08/2019; STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1478001/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/08/2019 - DJe 21/08/2019.

Com efeito, a pretensão deduzida pelo apelante está fulminada pela prescrição, porquanto, entre o último desconto da prestação alegada indevida, efetivada em 28/11/2012, e distribuição da presente demanda, ocorrida em 06/03/2020, transcorreu mais de 05 (cinco) anos do prazo prescricional estabelecido pelo art. 27 do CDC.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020